Tribunal: TJSP
Processo: 1003273-27.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.251.331/RS - Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - Cobranças legítimas, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de financiamento de veículo - Tarifa de cadastro - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.251.331/RS - Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato - Cobranças legítimas, nos termos do raciocínio que orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Demonstrada a prestação do serviço referente a avaliação do bem que garantiu o contrato de financiamento de veículo, bem como do registro do contrato no órgão de trânsito - Cobranças previamente informadas ao consumidor em valores que não o colocam em desvantagem exagerada - Imposição de aquisição de título de capitalização, que não guarda qualquer relação com financiamento de veículo e tampouco com os serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem - Operação casada - Caracterização - Infringência ao art. 39, I, do CDC - Seguro prestamista - Não demonstrada a contratação por falta de exibição da respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido oportunizada a escolha pela consumidora de outras condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos) - Contratação, ademais, imposta compulsoriamente como contrapartida para liberação do financiamento - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Não procede a pretensão de aplicação do Método Gauss para amortização do débito, porquanto, este não foi contratado pelas partes - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para condenar o apelado a restituir de forma simples e não dobrada, os valores cobrados a título de seguro e título de capitalização, com juros a partir da citação e correção monetária contada dos desembolsos, mantidos os honorários já fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003273-27.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
RENATO GLÉRIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003273-27.2020.8.26.0597 -Voto no 23068 – Sertãozinho - ROL
2
Voto no 23.068
Apelação no 1003273-27.2020.8.26.0597
Apelante: Renato Gléria
Apelado: BV Financeira S/A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Sertãozinho
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
financiamento de veículo - Tarifa de cadastro - Cobrança
legítima, nos termos do raciocínio que orientou o
julgamento
do
procedimento
de
recursos
especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.251.331/RS -
Tarifas de avaliação de bem e registro de contrato -
Cobranças legítimas, nos termos do raciocínio que orientou
o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP -
Demonstrada a prestação do serviço referente a avaliação do
bem que garantiu o contrato de financiamento de veículo,
bem como do registro do contrato no órgão de trânsito -
Cobranças previamente informadas ao consumidor em
valores que não o colocam em desvantagem exagerada -
Imposição de aquisição de título de capitalização, que não
guarda qualquer relação com financiamento de veículo e
tampouco com os serviços que são prestados por ocasião da
aquisição do bem - Operação casada - Caracterização -
Infringência ao art. 39, I, do CDC - Seguro prestamista -
Não demonstrada a contratação por falta de exibição da
respectiva apólice - Não comprovação de que tivesse sido
oportunizada a escolha pela consumidora de outras
condições que lhe fossem mais favoráveis, violado o direito
à opção do contratante (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP,
julgados
em
incidente
de
recursos
repetitivos)
-
Contratação, ademais, imposta compulsoriamente como
contrapartida
para
liberação
do
financiamento
-
Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para se concluir que houve expressa contratação
da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em
recurso repetitivo pacificando a questão - Não procede a
pretensão de aplicação do Método Gauss para amortização
do débito, porquanto, este não foi contratado pelas partes -
Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso
parcialmente provido para condenar o apelado a restituir de
forma simples e não dobrada, os valores cobrados a título de
seguro e título de capitalização, com juros a partir da citação
e correção monetária contada dos desembolsos, mantidos os
honorários já fixados.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 257/263,
cumpre acrescentar que o pedido da ação revisional de contrato bancário foi julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003273-27.2020.8.26.0597 -Voto no 23068 – Sertãozinho - ROL
3
improcedente, condenado o apelante no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de R$ 2.500,00, observado o deferimento da justiça
gratuita.
Apelou o demandante (fls. 266/287) alegando, em
síntese, que seria abusiva a capitalização de juros, bem como a utilização da Tabela
Price como método de amortização da dívida. Deveria ser substituída pelo Método
Gauss de amortização. Seriam abusivas as cobranças das tarifas de cadastro,
avaliação de bem, registro de contrato, seguro e título de capitalização. Pugnou pela
reforma da r. sentença, condenando-se o apelado a restituir em dobro os valores
cobrados indevidamente.
Em contrarrazões (fls. 291/306) alegou o apelado que
não haveria irregularidade na cobrança das tarifas bancárias questionadas, tampouco
nos juros e no método de amortização utilizado. Logo, o apelo deveria ser
desprovido.
É o relatório.
As partes firmaram o contrato de financiamento de
veículo de fls. 102/107.
No que concerne à tarifa de cadastro, prevista no
contrato às fls. 125, a questão foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos.
Ficou decidido que “Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.” (REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. MARIA
ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 28.8.13 - g.n.).
No caso, não há prova de outros negócios jurídicos
anteriores celebrados entre as partes.
É a hipótese de incidência da Súmula 566 do STJ, que
dispõe: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN no 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Assim, é válida tal cobrança. Mesmo porque, foi
expressamente convencionada no contrato e tem por escopo remunerar os serviços de
pesquisas em cadastros de proteção ao crédito, base de dados e informações
cadastrais, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
No que concerne às tarifas de avaliação de bem e
registro de contrato, previstas no contrato às fls. 102, tais questões foram apreciadas
pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de recursos especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003273-27.2020.8.26.0597 -Voto no 23068 – Sertãozinho - ROL
4
repetitivos.
Firmou-se o entendimento sobre a: “Validade da tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, ficou provada a prestação do serviço
referente a avaliação do bem que garantiu o contrato de financiamento de veículo
pelo laudo de fls. 106/109, bem como do registro do contrato no órgão de trânsito, tal
como preveem as Resoluções CONTRAN no 320/09 e 689/17). Além disso, as
cobranças foram previamente informadas ao consumidor e os valores de R$ 435,00 e
R$ 121,99 cobrados a título de tarifas de avaliação e registro de contrato,
respectivamente, não o colocam em desvantagem exagerada.
Frisa-se que se tratava de avaliação de veículo usado,
que se constituiria a garantia do financiamento, portanto, serviço necessário, estando
a instituição autorizada a cobrar a respectiva contraprestação.
No que concerne à cobrança de R$ 258,56 a título de
capitalização “parcela premiável”, cabe ser dito que sequer foi juntado o respectivo
termo de adesão assinado pelo autor. Mesmo que assim, fosse, referida contratação
não guarda qualquer relação com o contrato de financiamento de veículo automotor
ou com os serviços que são prestados por ocasião da aquisição do bem.
Configurada, portanto, oferta de consumo casada de
contrato de financiamento de veículo automotor com aquisição de título de
capitalização, o que é vedado pelo artigo 39 do CDC.
No tocante ao seguro, os termos da apólice não foram
trazidos aos autos. Tampouco se demonstrou que à autora fora dada a oportunidade
de escolher por contratar ou não o seguro, bem como conhecer a abrangência, ou
ainda, optar por outra seguradora de sua preferência. Na verdade, o valor do prêmio
foi incluído como se fosse tarifa obrigatória na avença.
Ora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, julgados em incidente de recursos repetitivos,
firmou o seguinte entendimento:
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
(...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003273-27.2020.8.26.0597 -Voto no 23068 – Sertãozinho - ROL
5
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. (...)
(REsp. 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Necessário seria constar cláusula que permitisse
concluir pela facultatividade em referida contratação, o que não ocorreu,
evidenciando abusividade na cobrança.
Venda casada é a prática que os fornecedores têm de
impor, na venda de algum produto ou serviço, a aquisição de outro não
necessariamente desejado pelo consumidor. O que o Código de Defesa do
Consumidor prescreve é que o consumidor deve ter ampla liberdade de escolha
quanto ao que deseja consumir.
Assim, não pode o fornecedor fazer qualquer tipo de
imposição ao consumidor quando da aquisição de produtos ou serviços, nem mesmo
quando este adquire outros produtos ou serviços do mesmo fornecedor.
O Código de Defesa do Consumidor, artigo 39,
esclarece que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: Inciso I: condicionar o fornecimento de produtos ou serviços ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos”.
Tanto o CDC como a Lei Antitruste proíbem que o
fornecedor se prevaleça de sua superioridade econômica ou técnica para determinar
condições negociais desfavoráveis ao consumidor. Assim, proíbe o art. 39, em seu
inciso I, a prática da chamada venda casada, que significa condicionar o
fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.
O apelado não trouxe cópia da apólice que
comprovasse a efetiva realização do seguro, o que não demonstra contratação.
A esse respeito o artigo 760, do Código Civil dispõe
que “A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e
mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da
garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do
beneficiário. Parágrafo único. No seguro de pessoas, a apólice ou o bilhete não
podem ser ao portador”, tais requisitos não restaram demonstrados.
Ou seja, de que cobrou não resta dúvida. Mas de provar
o seguro não se desincumbiu o réu, ficando no campo da mera retórica.
No que tange à capitalização dos juros o contrato em
apreço foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01, perenizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003273-27.2020.8.26.0597 -Voto no 23068 – Sertãozinho - ROL
6
pelo art. 2° da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que autorizou a
capitalização dos juros inclusive para período inferior ao anual, se pactuada.
Ainda a propósito, é de se assinalar que o Superior
Tribunal de Justiça sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da
Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível o
cômputo de juros capitalizados em contratos bancários nos quais haja previsão
expressa nesse sentido.
Sedimentou-se ainda, o entendimento no STJ de que há
previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal
quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Eg. Corte pacificou-se no
sentido de que a capitalização mensal de juros é
admitida nos contratos bancários celebrados a partir da
edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000,
desde que expressamente pactuada, o que ocorre
quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo
da taxa mensal - Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 460.876/MS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015 g.n.).
O mesmo também ficou decidido no REsp 973.827/RS,
julgado em incidente de recurso repetitivo:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.
No caso, a taxa de juros anual de 17,61% supera o
duodécuplo da mensal de 1,36% (fls. 102).
Logo, não houve abusividade na capitalização,
porquanto, expressamente prevista no contrato.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta
emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até
deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003273-27.2020.8.26.0597 -Voto no 23068 – Sertãozinho - ROL
7
Frisa-se que não procede a pretensão de aplicação do
Método Gauss para amortização do débito em detrimento da Tabela Price, porquanto,
este não foi contratado pelas partes.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do
atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo,
assim, de requerimento das partes. Na espécie, em que pese o parcial provimento do
apelo, o recorrente sucumbiu na maior parte dos seus pedidos. Logrou êxito nos
pedidos referentes ao seguro e título de capitalização, porém, ficou vencido nas
pretensões referentes a exclusão da capitalização de juros, substituição da Tabela
Price pelo Método Gauss de amortização e tarifas de cadastro, avaliação de bem e
registro de contrato. Assim, deve ser mantidos os honorários fixados, já observada a
atuação na fase recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para condenar o apelado a restituir de forma simples e não dobrada, os valores
cobrados a título de seguro e título de capitalização, com juros a partir da citação e
correção monetária contada dos desembolsos. Mantidos os honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator